Tribunal: TJDFT
Processo: 0713793-45.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. DIVISÃO DE 50% PARA CADA PARTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do disposto no art. 1.658 do Código Civil, no regime de comunhão parcial os bens adquiridos na constância do casamento devem ser partilhados.
2. Os bens móveis que guarnecem a residência do ex-casal devem ser repartidos, em razão da presunção legal de que foram adquiridos na constância da união e por força do disposto no art. 1.662 do Código Civil.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.